Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712803-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKSON CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: G. H. D. F. D. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por FRANKSON CARVALHO DE ARAUJO contra decisão proferida nos autos da Ação de Alimentos ajuizada por G. H. D. F. D. A. pela qual indeferido o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, formulado em contestação. Eis a decisão agravada “- Tutela provisória de urgência de natureza antecipada (CPC, artigo 300, caput e § 2o). [ ] Pois bem. No caso em exame, a parte requerida solicitou a concessão da antecipação da tutela, visando a redução dos alimentos provisórios fixados no patamar de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo (Id. 141422599). In casu, após a atenta análise dos termos da contestação, bem como dos documentos que a acompanham, verifica-se que o pleito de revisão de alimentos provisórios deve ser indeferido. De início, cumpre salientar que os alimentos provisórios foram fixados judicialmente em data bastante recente (03 de novembro de 2022). Para além, em um juízo de cognição sumária, não se constata a existência de elementos capazes de demonstrar, de forma segura, a impossibilidade do alimentante, o que será melhor avaliado durante a fase probatória. Por tudo isso, forçoso se faz reconhecer que o exame das reais possibilidades do alimentante demandará dilação probatória para aferição de eventual modificação das condições nas quais os alimentos foram estabelecidos, restando, pois, desaconselhada a redução, in liminis litis, dos alimentos. Nesse sentido: [ ] Nessa esteira, diante da ausência de prova da real possibilidade do alimentante em prestar alimentos na forma anteriormente fixada, a trazer, portanto, a probabilidade do direito pleiteado, e, ademais, considerando-se que os alimentos já fixados são razoáveis, necessário se faz o prosseguimento da ação, sem a concessão da tutela antecipada incidental, para poder o juiz, ao final, confrontar analiticamente as teses aventadas pelas partes com o conjunto probatório colhido, permitindo-lhe, então, prolatar uma decisão judicial justa acerca da questão debatida. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Aguarde-se o cumprimento das ordens precedentes (Id. 153274035). - ID 153427246, auros de origem 0714293-33.2022.8.07.0020 Nesta sede, o agravante, réu no processo, alega, em síntese, que “é proprietário de um pequeno estabelecimento que comercializa plásticos e tecidos, denominada BRASILOJA, situada na CSB 07, Lote 04, Loja 06, Taguatinga/DF” e que “O estabelecimento de propriedade do Agravante tem faturamento médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, o lucro obtido com o negócio, que deve ser considerado como sua renda é, em média, R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais”. - ID 45458899, pp. 8 e 9. Sustenta que “o valor fixado pelo juízo a quo a título de alimentos provisórios é extremamente oneroso para o Agravante, pois a renda supostamente auferida é totalmente incompatível com a realidade fática vivenciada pelo Agravante, que possui renda mensal média de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Isto posto, requer a reforma da decisão interlocutória a fim de reduzir os alimentos provisórios de 80% (oitenta por cento) para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, vez que restou devidamente demonstrado a impossibilidade financeira do Agravante.” - ID 45458899, p. 9. E pede: “a) A concessão de medida liminar de antecipação de tutela, consoante art. 300 do CPC, a fim de que a decisão interlocutória seja reformada e os alimentos provisórios sejam reduzidos de 80% (oitenta por cento) para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, vez que restou devidamente demonstrado a impossibilidade financeira do Agravante; b) O recebimento do presente agravo de instrumento, bem como que este seja conhecido e provido com escopo de reformar a decisão do juízo a quo; ( )” - ID 45458899 -, pp. 13/14. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 45458899, p. 3). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O agravante FRANKSON CARVALHO DE ARAUJO requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que definido por esta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.510 (seis mil, quinhentos e dez reais). E dos documentos acostados (extratos de conta bancária do agravante e de sua empresa entre novembro/2022 e janeiro/2023 - ID 150431586 ao ID 150431592, autos de origem-, e março /2023 - ID 45973483; carteira de trabalho de ID 45973482), verifica-se não haver depósitos que alcancem o valor do teto. Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. MÉRITO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos erigidos pelo recorrente não refletem a plausibilidade do direito perseguido. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). Diz o agravante que “o valor fixado provisoriamente encontra-se em completa dissonância com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, pois conforme já exposto, a genitora da Agravada por ser policial militar do Distrito Federal, aufere uma renda de quase R$10.000,00 (dez mil reais), enquanto o Agravante possui uma renda mensal de, aproximadamente, R$2.000,00 (dois mil reais) sendo MEI.” - ID 45458899, pp. 11/12. Todavia, precisar as necessidades da menor e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ( ). 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades dos alimentandos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. 4. Cito precedentes da 5a turma Cível nesse sentido: Acórdão 1375813, 07082212720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1378665, 07255513720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 21/10/2021. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1388402, 07302446420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGO 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. ( ). 2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados. 3. No caso, precisar as necessidades da menor e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. E a definição provisória de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo é razoável e, pelo menos nesta sede de cognição sumária, não deve ser alterada. 3.1. Ademais, como bem definido na decisão agravada, ‘a finalidade dos alimentos provisórios é atender às necessidades básicas do menor até a conclusão do feito, sendo o reconhecimento voluntário da paternidade razão impeditiva de afastamento da verba alimentar até decisão posterior nos autos da ação negatória de paternidade já ajuizada, caso seja afastado o vínculo do requerido com a menor’. 4. ‘3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades dos alimentandos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. 4. Agravo de instrumento desprovido’ (Acórdão 1284459, 07134474720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1386835, 07256362320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGIME DE VISITAÇÃO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los. 2. A manutenção dos alimentos provisórios fixados na instância a quo mostra-se razoável e adequada ao contexto probatório até então produzido, sendo necessário aguardar a instrução processual e o regular contraditório, no transcurso do processo originário, de forma a possibilitar verificar a real capacidade financeira do alimentante e a necessidade do menor alimentando. ( ). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1380404, 07192256120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FILHA MENOR DE IDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEIO SALÁRIO MÍNIMO. PATAMAR RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A cautela é o elemento balizador da postura do Magistrado quando da fixação dos alimentos provisórios. Neste estágio inicial da marcha processual, não é possível emitir juízo aprofundado acerca do binômio necessidade-possibilidade, sobretudo quando, no caso concreto, a elucidação de inúmeros aspectos de ordem fática demanda efetiva instrução probatória, como, por exemplo, a real situação econômica do Alimentante. 2 - Em se revelando razoável o patamar arbitrado a título de alimentos provisórios face às especificidades do litígio, não há falar em reforma da decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1322067, 07428679720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como dito, na instrução é que será efetivamente perquirido e definido o binômio necessidade/possibilidade, aplicada a melhor solução ao caso. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora